Tribunal: CARF
Processo: 10768.003164/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-10-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.003164/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.459 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
JOANNA VISCAINO FERNANDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte, acima identificada, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 73/78, relativa ao ano-calendário
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.003164/2009-17
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.459 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.003164/2009-17

de 2005, exercício de 2006, para formalização de exigência e cobrança de crédito
tributário no valor total de R$ 23.400,48, incluindo multa de ofício e juros de mora.
As infrações apuradas pela Fiscalização, relatadas na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fls. 74/77, foram: dedução indevida de despesas médicas, no
valor de R$ 29.680,24, dedução indevida de despesas com instrução, no valor de R$
1.151,80, e omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas – Dimob,
no valor de R$ 9.682,50.
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se detalhados às
fls. 74/76.
Inconformada com a exigência, da qual foi notificada em 17.03.2009, a contribuinte
apresentou impugnação em 09.04.2009, fls. 02/04, alegando, em síntese, que:
- Médica: Heloisa Novaes. Exames realizados em 10 de janeiro de 2005 e 30 de
setembro de 2005. Dois recibos de R$300,00 anexos. (docs: 1 e 2);
- Médico Jorge Frederico Fortes. Consulta de 08 de dezembro de 2005. Recibo de
R$250,00, anexo. (doc.3);
- Médico Glaciomar Machado: procedimentos realizados em 10 de janeiro de 30de
setembro de 2005. Dois recibos de R$1.500,00. Total 3.000,00, anexos (doc.s 4 e 5);
- Médicos: Otorrinos.com.Ltda: Cirurgia realizada em 01.12.2005.
Nota Fiscal n.° 14.863 de R$6.000,00; (doc. 6)
Nota Fiscal n° 14.864 de R$1.800,00; (doc.7 )
Nota Fiscal n° 0839 de R$1.200,00; (doc. 8)
Notas Fiscal n.° 14866 de R$ 600,00 (doc. 9)
Nota Fiscal n.° 14692 de R$ 490,00. (doc. 10)
TOTAL: R$10.090,00.
- Saúde Caixa : comprovante de reembolso do valor de R$1.175,18 (doc.11);
- Médica: Simone Magalhães: fisioterapeuta. Procedimentos pagos em 2005 pelos
cheques
n.°s:
160/162/169/173/174/177/178/189/182/183/186/187/190/191/198/200/109do Banco de
Boston, (doc.s 12 a 25);
- Dentista: Marcos HD 0 Schroeder: Recibo de R$450,00. (doc. 28);
- Médico: Ivan Luis de Vasconcelos Figueira: Cinco Recibos de R$260,00. R$1.300,00,
anexos. (doc.s 29 a 33);
- Médico: Henrique Sergio Moraes Coelho. Recibo de R$160,00 . (doc. 34);
- Plano de Saúde CAARJ: R$ 7.041,18. Os recibos de pagamento somam R$6.795,08.
Entendi, erradamente, que poderia fazer o desconto do valor do plano de minha filha,
Heloisa Viscaino Fernandes S. Pereira e netos, posto que sou eu que paga o plano.
doc.s: 35 a 46);
- Curso de Línguas Demarco & Lemos. Glosa do valor de R$1.151,80 Recibos
anexados relativos ao período de janeiro a junho de 2005, no valor de R$1.136,72.
(doc.s: 47 a 55)
- Rendimentos de alugueis recebidos: R$ 24.000,00 e valor pago para empresa
Corcovado Imóveis Ltda para recebimento dos alugueis: RS 1.200,00 ( doc. 56); carnê
leão dos valores declarados: RS1.475,11. (doc.s 57 a 68)
- Ficou sem declarar um recibo da Casa de Saúde São José (Nota Fiscal n.° 88368) de
R$76,00, relativo a diária na internação ocorrida em 25.11.2005, para a realização dos
procedimentos pelo Dr. Glaciomar Machado. (doc, 69));
- Recibo de R$ 4.676,42 (doc. 70): imposto de renda recolhido pelo código 0211
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.459 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.003164/2009-17

Esperando ter atendido ao solicitado pela Receita Federal, penitenciando-me pelos
erros e omissões, solicito me seja permitido o parcelamento do débito que vier a ser
apurado após a compensação dos valores comprovados, com a redução de 40% do
valor da multa, como orientação da Receita.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÕES. DESPESAS COM INSTRUÇÃO E DESPESAS MÉDICAS.
Acatam-se apenas aquelas deduções que foram comprovadas por documentação hábil
apresentada pelo contribuinte, com a devida identificação do beneficiário e conforme
previsão legal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS. DIMOB
Procede o lançamento quando não restar comprovado o erro das informações prestadas
na Dimob.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada.
MULTA DE OFÍCIO. REDUÇÃO
Direito potestativo do sujeito passivo, exercido nos termos do art. 6o da Lei no 8.218, de
1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009. Pedido não conhecido.
PEDIDO DE PARCELAMENTO. COMPETÊNCIA
Não compete às Delegacias Regionais de Julgamento manifestarem-se acerca de
eventuais pedidos de parcelamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/01/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 18/02/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, identificando o beneficiário
dos serviços prestados
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em julgamento
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.459 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.003164/2009-17

A única matéria constante na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário
é a dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 10.870,00.
O total acima refere-se aos serviços prestados por Heloísa Novaes, R$ 600,00;
Jorge Frederico Fortes, R$ 250,00; Simone Magalhães, R$ 5.720,00; Glaciomar Machado, R$
3.000,00; e Ivan Luiz V. Figueira, R$ 1.300,00.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Iniciamos com a reprodução da fundamentação para a glosa das deduções
constante na complementação da descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 74, apontado
pela autoridade lançadora:
600,00 HELOISA N. MACHADO SENDO 350,00 RECIBOS DE 2006 E 250,00 não
houve apresentação de comprovantes;250,00 JORGE F. S. FORTES, 3000,00
GLACIOMAR M. OLIVE(RECIBOS DE 1500,00),10090,00 OTORRINOS.COM
(RECIBOS DE 8756,84) E 1069,06 C. E. F. COMPROVANTES DE 2006;5720,00
SIMONE MAGALHÃES 450,00 MARCOS H.D.O.SCHROEDER,1300,00 IVAN
LUIZ DE VASCONCELLOS FIGUEIRA E 160,00 HENRIQUE S. M. COELHO
não houve apresentação de comprovantes;7041,18 CAARJ VALORES DE NÃO
DEPENDENTES E RECIBOS DE 2006
No julgamento anterior, a motivação para a não-aceitação da dedutibilidade das
despesas médicas (e-fls. 96), foi a seguinte:
Da análise dos documentos apresentados, tem-se que os recibos emitidos pela
Dra. Heloísa Novaes, no valor de R$ 600,00; pelo Dr. Glaciomar Machado no valor
total de R$ 3.000,00; Jorge Frederico Fortes no valor de R$ 250,00; e Ivan Luiz de
Vasconcelos Figueira, no valor de R$ 260,00, notas fiscais de serviço da Clínica
Médica Frankenthal & Figueira Ltda, no valor total de R$1.040,00 (Dr. Ivan Luiz de
Vasconcelos Figueira) não preenchem os requisitos necessários para sua
dedutibilidade, vez não identificarem o beneficiário dos serviços prestados, não
podendo, dessa forma, serem considerados como despesas dedutíveis na declaração do
imposto de renda. Assim, procede a glosa no valor total de R$ 5.150,00.
Em que pese à alegação de terem sido anexadas ao processo cópias de cheques
pagos à fisioterapeuta Simone Magalhães, a mesma não procede. A tabela
“PAGAMENTOS EFETUADOS A FISIOTERAPEUTA SIMONE MAGALHÃES
EM 2005” não é documento hábil para comprovação de despesas médicas. Dessa
forma, procede a glosa no valor de 5.720,00.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.459 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.003164/2009-17

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
A exigência de elementos probatórios adicionais, por parte da autoridade
lançadora, como visto, é legitima e encontra amparo na legislação acima colacionada. Tal
procedimento também é objeto de Súmula deste Conselho, in verbis:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Verifica-se que o óbice apontado pela autoridade de fiscal foi a falta de requisitos
legais nos recibos.
Já a decisão de piso manteve a glosa pela ausência da indicação do paciente nos
documentos apresentados e a falta de apresentação dos cheques emitidos em favor da
fisioterapeuta Simone Magalhães.
Pois bem.
Inicialmente o sujeito passivo apresentou diversos documentos (e-fls. 6/60).
Agora com sua a peça recursal, a interessada apresenta recibos, notas fiscais,
declarações, laudo médico, extratos bancários e cópias de cheques (e-fls. 122/178), a fim de
comprovar a regularidade de suas deduções médicas.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.459 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.003164/2009-17

Analisando toda a documentação acostada aos autos, entendo que a recorrente
logra êxito em suprir as lacunas apontadas pelo julgamento anterior.
Assim, voto pelo restabelecimento destas deduções com despesas médicas
Conclusão
Por todo o exposto, concluo que o sujeito passivo logrou êxito em comprovar a
regularidade das deduções glosadas nesta notificação de lançamento, conforme acima.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 189
DF CARF MF
Original